Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705114-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL APELADO: NEWTON VALERIANO DA FONSECA JUNIOR D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação ajuizada por Newton Valeriano da Fonseca Junior, em face da Assessoria em Organização de Concursos Públicos – Instituto AOCP e do Distrito Federal, todos já qualificados nos autos. Afirmou o autor, em síntese, que participa de concurso para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e que, após aprovação nas fases de avaliação de prova objetiva, prova discursiva, avaliação psicológica e teste de aptidão física – TAF – foi surpreendido com sua reprovação na fase de avaliação médica. Alegou que a banca considerou que o candidato não era recomendado pelo motivo “tratamento cirurgic fratura fíbula e placa e parafuso”, porém não existe nenhuma causa incapacitante de sua saúde ou condição física que impeça sua aprovação. Requereu liminarmente a suspensão ou a declaração de nulidade do resultado definitivo da avaliação médica que o declarou inapto, para que possa prosseguir nas demais etapas do concurso e ser convocado, nomeado e empossado, observada a ordem de classificação. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo que resultou na sua eliminação da avaliação médica do certame. Juntou documentos (id 193102952 a 193102990). Foi indeferida a gratuidade da justiça (id 193102990). O autor comunicou a interposição de agravo de instrumento (id 193201738), o qual teve a antecipação da tutela recursal indeferida (id 194205934). Após o pagamento das custas processuais, foi deferida a tutela de urgência (id 194300589). O INSTITUTO AOCP apresentou sua contestação ao id 196714155 e, preliminarmente, impugnou o valor da causa e requereu sua correção para R$ 1.000,00, uma vez que a causa não possui conteúdo econômico imediatamente aferível. Aduziu que há expressa previsão legal e editalícia sobre as condições incapacitantes para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como não se pode flexibilizar as regras do edital em favor de um só candidato, sob pena de clara violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. Transcreveu trechos do edital e da Constituição Federal. Explicou que, por se tratar de concurso público para o cargo de policial militar, revela-se extremamente necessária a saúde física e mental como requisito de ingresso no cargo, levando-se em conta as peculiaridades das atribuições a serem desenvolvidas. Aduziu que foi constatado que o autor já realizou cirurgia e possui placa e pinos, conforme previu o item 10.1, “h” e “i” do anexo II do edital, tendo sido eliminado já que incorreu em condição incapacitante. Observou que a condição física do autor se enquadra no edital como portador de prótese metálica, já que conforme expresso na ficha de avaliação possui placa e pino, o que o coloca em condição de inaptidão para o exercício das funções, devido ao prognóstico de refratura ou a possibilidade de manifestação de dor ou incapacidade durante o desempenho profissional. Afirmou que as placas podem interferir na capacidade do policial de entrar e sair de veículos rapidamente, bem como dificultar a execução de tarefas que exigem agilidade e mobilidade. Além disso, o uso prolongado de placas no osso pode causar desconforto e até mesmo dor ao policial, o que pode distraílo e reduzir sua eficácia no cumprimento de suas funções. Asseverou que a inaptidão do candidato foi devidamente motivada e, caso não fossem observados, ensejaria afronta aos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, visto que os critérios estabelecidos em lei e no edital foram aplicados indistintamente a todos os candidatos, motivo pelo qual não é possível conceder ao autor tratamento diferenciado. Ponderou que não é cabível ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe tão somente a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, matéria já pacificada na jurisprudência nacional. Aludiu ao Tema 485 do STF, que deve ser aplicado ao caso, haja vista que o entendimento o STF não se restringe à análise de questão de prova, mas sim aos critérios de avaliação adotados por Banca Examinadora. Em contestação (id 200366580), o DISTRITO FEDERAL apontou que o autor foi desclassificado do certame porque apresenta condição incapacitante para continuidade no certame, pois já realizou cirurgia e possui placa com pinos em seu tornozelo esquerdo. Defendeu que o requerente foi desclassificado por regular exame procedido pela Banca Examinadora, na forma do Edital do concurso (subitem 14.11.3), não podendo, assim, remanescer no certame. Observou que o autor apresentou recurso que foi criteriosamente analisado e, ainda assim, a Banca constatou que não havia amparo para modificação do resultado no exame. Além disso, os exames particulares não podem prevalecer sobre o criterioso exame realizado pela Banca Examinadora. Sustentou que as regras estabelecidas pelo concurso público devem ser observadas para todos os que nele foram inscritos, tendo sido esta a conduta da Administração. Afirmou que há regra editalícia expressa disciplinando a situação, que foi corretamente aplicada no caso concreto pela Banca Examinadora, a quem cabe legalmente a correção das provas e indicação das notas. Pondera que os atos da Administração observaram os limites legais do poder discricionário que lhe compete e, modificar a decisão de reprovação do candidato significa afrontar o art. 2o da CF que estabelece o princípio da independência entre os Poderes. Réplica ao id 200632367. Na decisão saneadora de id 207754007, foi rejeitada a impugnação ao valor da causa, fixado o ponto controvertido e deferida a produção de prova pericial. Laudo pericial ao id 222054421. Alegações finais pelas partes (id 229183809, 229581253 e 233483436). É o relatório.” (ID76064589,p.2) – grifei. Pedido julgado procedente: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar de id 194300589, o que faço para anular o ato administrativo que considerou o autor inapto na fase de avaliação médica e odontológica do concurso para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), de modo a ser reintegrado ao concurso e participar das etapas seguintes. De consequência, extingo esta fase cognitiva com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas pelo Distrito Federal, que goza de isenção legal. Condeno o INSTITUTO AOCP ao pagamento das custas processuais. Condeno ambos os réus ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID76064589,p.2). DISTRITO FEDERAL apela. Impugna o valor da causa: “(..)a parte autora/apelada fixou o valor da causa na quantia equivalente a doze vezes o valor da remuneração do cargo do concurso público pretendido. Todavia, esse Egrégio TJDFT, em diversas oportunidades, já fixou o entendimento de que descabe o arbitramento do valor da causa em doze parcelas da remuneração do cargo pretendido quando o pedido se limita à declaração de ilegalidade da eliminação de candidato em fase de concurso público ou de nulidade/alteração de questão objetiva.” (ID 76064593 – p.6). No mérito, alega: “A parte autora/apelada se insurgiu contra a sua desclassificação no certame na etapa de avaliação médica. Consoante informado pela banca examinadora, há o Ofício no632/2024-IAOCP, emitido pelo Instituto AOCP, onde constam as razões e a regular base para a eliminação do requerente, em especial a existência de doenças e anormalidades dos ossos e articulações e próteses cirúrgicas e sequelas da cirurgia. O autor já realizou cirurgia e possui placa com pinos em seu tornozelo esquerdo, conforme previu o item 10.1 incisos “h” e “i” do Anexo II do edital, foi eliminado do certame, já que incorreu em condição incapacitante (..)” (ID 76064593 – p.6). Aduz: “ao contrário do exposto na sentença, não houve equívoco administrativo ou da Banca Examinadora na eliminação do candidato requerente, estando, sim, amparado o ato administrativo no Edital do certame. (..) a existência de próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia configura condição incapacitante para o desempenho das funções inerentes ao cargo pleiteado, especialmente diante da exigência de plena aptidão física e funcional.” (ID76064593 – p.7). Ressalta: “(..) refoge ao Poder Judiciário a apreciação acerca das bases e do juízo de avaliação e correção em concursos públicos, substituindo-se às bancas examinadoras. O que compete ao Judiciário é a averiguação referente à legalidade do procedimento administrativo tomado, tal como há a plena legalidade no presente caso. Sem margem de dúvida, a parte apelada/autora questiona o mérito administrativo consistente na fase de exames médicos/avaliação médica, o que é indevido, nos termos do Tema n.o 485 de Repercussão Geral.” (ID76064593 – p.7). Pugna pelo efeito suspensivo ao recurso: “(..) a probabilidade do direito resta comprovada conforme alhures, visto que a sentença adentrou, indevidamente, no mérito administrativo, violando a separação dos poderes (art. 2o da CF), a isonomia (art. 5o, caput, da CF), a legalidade (art. 37, caput, da CF), a segurança jurídica do concurso público (art. 37, I e II, da CF), bem como houve desrespeito ao Tema n.o 485 de Repercussão Geral. Ademais, o risco de dano grave/perigo da demora é inerente a própria demanda, pois é inegável o possível reflexo indistinto e indivisível ao concurso público, o que afeta a própria segurança jurídica do certame. Diante do exposto, pede e espera o Distrito Federal que seja deferido o efeito suspensivo, preconizado pelo art. 1.012, §4o, do CPC, a fim de suspender os efeitos da sentença apelada.” (ID76064593 – p.12). Requer: “Em face das considerações alinhadas, comprovado o error in iudicando da sentença apelada, o Distrito Federal requer: a) que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a eficácia da sentença; b) a retificação do valor da causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, uma vez que o proveito econômico não corresponde a doze vezes o valor da remuneração do cargo do concurso público indicado, mas apenas nulidade/alteração de questão objetiva com a consequente habilitação nas demais fases do certame; c) que seja reformada a sentença ora impugnada, a fim de julgar improcedente o pedido da parte autora/apelada, consoante o Temas n.o 683 e 485 de Repercussão Geral, sob pena de violação à separação dos poderes (art. 2o da CF), isonomia (art. 5o, caput, da CF), legalidade (art. 37, caput, da CF), segurança jurídica do concurso público (art. 37, I e II, da CF), vinculação ao instrumento convocatório, incursão ao mérito administrativo. Por fim requer a condenação da parte autora/apelada em honorários sucumbenciais.” (ID76064593 – p.p.12-13) – grifei. Sem preparo ante a isenção legal (art.1.007, §1o, CPC). INSTITUTO AOCP também apela. Afirma: “(..) na decisão de saneamento, o MM. Magistrado rejeitou a impugnação ao valor da causa fixado em R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), e na sentença, condenou os réus ao pagamento de 10% em honorários sucumbenciais fixados sobre o valor atualizado da causa. (..) o valor atribuído à causa não possui compatibilidade com as disposições legais e entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, motivo pelo qual merece análise e revisão. Tal revisão (..) pode ser realizada a partir do julgamento da apelação, tendo em vista que a decisão saneadora que rejeitou a impugnação ao valor da causa não comportava a interposição de agravo de instrumento.” (ID76064598 – p.p.3-4). Destaca: “(..) os pedidos do Apelado não contemplam a remuneração do cargo, até mesmo porque isso consistiria em pedir ao judiciário que declarasse sua aprovação no certame com um todo independentemente de ser avaliado pela banca examinadora. Esse não é o caso, motivo pelo qual deve-se considerar que o candidato ‘apto’ na fase de avaliação médica ainda deve ser aprovado nas fases de Avaliação Psicológica, Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Curso de Formação, que possuem caráter eliminatório.” (ID76064598 – p.14). Pontua: “(..) não havendo conteúdo econômico na presente demanda, requer seja acolhida a preliminar para correção e fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que a presente causa não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, nos termos do art. 291 e 292, §3o, do Código de Processo Civil.” (ID76064598 – p.1). Aduz: “(..) considerando os critérios previstos na legislação processual civil, a fixação da sucumbência deveria ser equivalente, tendo em vista que a natureza da causa é idêntica àquelas discutidas nos julgados acima colacionados, qual seja, a anulação de ato administrativo praticado pela banca examinadora. Nesse sentido, Excelências, é possível a redução do valor da condenação (..)” (ID76064598 – p.15). Requer: “V. DO PEDIDO Ex positis, requer dignem-se Vossas Excelências CONHECER e dar PROVIMENTO ao presente recurso, para: 1) Reconhecer a preliminar arguida para modificar o valor atribuído à causa, por se tratar de questão de ordem pública, e, consequentemente, alterar o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, para que haja observância às normas processuais civis.” (ID76064598 – p.17). Preparo recolhido (ID76064597). É o relatório. Do pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido pelo DISTRITO FEDERAL O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo (§1o), como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, §1o, V do CPC), hipótese dos autos (“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar de id 194300589 (..).” – sentença – ID76064589 – p.5). Nesse contexto, o § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. NEWTON VALERIANO DA FONSECA JUNIOR (autor/apelado) ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência antecipada em desfavor de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL. Narrou ter sido aprovado nas fases de avaliação de prova objetiva e discursiva, avaliação psicológica, bem como no teste de aptidão física – TAF, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conforme Edital no 04/2023 – DGP/PMDF (inicial – ID76064242). Aduziu que “foi surpreendido com a reprovação na fase de avaliação médica do respectivo processo seletivo” e que (..) “a banca examinadora considerou o candidato não recomendado por motivo não existente nas condições físicas e de saúde do candidato, por fundamentar que o mesmo foi considerado ‘não recomendado’ pelo ‘motivo: TRATAMENTO CIRURGIC FRATURA FIBULA E PLACA E PARAFUSO’, como posto no boletim de avaliação médica (..), e na resposta pós recurso administrativo o enquadrou no item 10.1 – alínea h – Aparelho Locomotor: Doenças e anormalidades dos ossos e articulações. h) Próteses Cirúrgicas e Sequelas de cirurgia” (ID76064242 – p.2). Pediu “deferimento de tutela de urgência, inaudita altera parte, para que seja suspensa ou declarada a nulidade do resultado definitivo da avaliação médica que declarou o Autor como INAPTO na respectiva etapa (..)” e, no mérito, fosse “ANULADO o ato administrativo que resultou na eliminação do Autor na avaliação médica do certame (..) e como consequência que seja confirmada a tutela de urgência concedida para determinar a convocação, nomeação e posse do Autor no curso de formação de praças (CFP) da Policia Militar do Distrito Federal, em caso de aprovação nas demais fases do certame, desde que a colocação final do Requerente permita-lhe tal acesso, respeitando a lista de classificação dos aprovados no respectivo certame;” ((ID76064242 – p.18). Pela decisão de ID76064522, deferida a tutela de urgência: “As razões apresentadas pelo candidato indicam, em princípio, que a avaliação médica não observou devidamente as regras do edital. Com efeito, o rol de condições incapacitantes inclui apenas as situações clínicas que envolvem implante de próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia. No caso, o autor não apresenta prótese cirúrgica. A documentação médica anexada indica que houve tratamento de fratura no tornozelo com aplicação de placa e pinos, materiais que, em princípio, classificam-se como órteses, na medida em que não substituem o membro, mas se prestam a auxiliar a sustentação e mobilidade. Vale acrescentar que o tratamento da fratura ocorreu há vários anos, encontrando-se a lesão já consolidada. Os laudos médicos informam que não há sequela cirúrgica e que a mobilidade e força da região não foram afetadas. Sendo assim, em princípio, observa-se que a conclusão pela inaptidão do candidato fere as regras do certame, na medida em que não possui implante de prótese cirúrgica, de modo que a motivação do ato administrativo atacado se apresenta viciada. Tem-se, assim, demonstrada a probabilidade do direito. Quanto à urgência da medida, há risco iminente de dano para a parte requerente, diante da possibilidade de perda da oportunidade de participação nas fases seguintes e, consequentemente, de ingresso no Curso de Formação.” (ID76064522 – p.7). Pela sentença recorrida, julgados procedentes os pedidos ao fundamento de que “o autor não possui prótese cirúrgica, mas sim órtese, bem como que a lesão já se encontra consolidada, não apresentando limitações funcionais quando da realização da perícia. (..) a conclusão pela inaptidão do candidato fere as regras do certame, na medida em que não possui implante de prótese cirúrgica, de modo que a decisão administrativa impugnada padece de ilegalidade ao considerar o autor inapto na fase de avaliação médica.” (ID76064589 – p.4). Muito bem. Se, por um lado, “1. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, competindo-lhe analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora.” (Acórdão 2021885, 0707434-36.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.), por outro, "1. É ilegal a exclusão de candidato de concurso público por inaptidão médica quando não demonstrada a existência de condição incapacitante nos termos do edital.” (Acórdão 2032568, 0707461-19.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.). No Edital 4/2023, no “Anexo II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) (..)”, constam “próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia” como condição incapacitante para o exercício da atividade policial: “10 Aparelho locomotor 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: a) congênitas ou adquiridas; b) inflamatórias; c) infecciosas; d) neoplásticas; e) traumáticas e degenerativas; f) desvio ou curvaturas anormais e significativas da coluna vertebral; g) deformidades ou qualquer alteração da estrutura normal das mãos e pés; h) próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia;” (ID76064255- p.1). E, no laudo pericial, produzido em juízo, a conclusão foi no sentido de que a fratura do tornozelo esquerdo do autor/apelado, tratado com colocação de placas e parafusos, não configura prótese, mas sim órtese de forma que não identificadas limitações funcionais ao exercício da atividade policial: “Trata-se de um Periciado que sofreu uma queda da própria altura, resultando em fratura do tornozelo esquerdo, tratado cirurgicamente com colocação de placa e parafusos, conforme consta nos documentos médicos. Neste caso, concluo que o Periciado não faz uso de prótese ao nível do tornozelo esquerdo, mas sim de material de osteossíntese, que pode ser classificado como órtese, apresentando excelente resultado do tratamento cirúrgico. O material encontra-se em boa posição, e o Periciado não apresenta limitações funcionais no momento da avaliação, conforme detalhado no item exame físico especial desta.” (ID76064573- p.6). Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra, no que concerne ao mérito, a probabilidade de provimento do recurso do DISTRITO FEDERAL tampouco se antevê risco de dano grave ou de difícil reparação, mostrando-se inviável desconstituir o que definido em sentença quanto à nulidade do ato administrativo que excluiu o autor/apelado do certame. Ante o exposto, não comprovados os requisitos legais (art. 300 do CPC), indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora